Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO. PARCELAS. EXCEPCIONALIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I).
2. A eventual responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. A discussão quanto à higidez das transações bancárias, objeto da controvérsia, deverá ser analisada na origem, após a instrução probatória, em juízo de cognição exauriente, o que torna inviável a suspensão das operações bancárias objeto da suposta fraude.
4. Recurso conhecido e não provido.